Tribunal: STF
Processo: Rcl 76484
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição STF n. 173.247/2025)

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. EQUIPARAÇÃO SALARIAL: CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66
E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO E REITERADO. CASSAÇÃO DO ATO RECLAMADO DEFERIDA.

Relatório
1. Em 21.2.2025, a presente reclamação foi julgada procedente para cassar a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 020756-73.2022.5.04.0373 e determinar outra fosse proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:
“Decido. 
Inicialmente, destaque-se que o autor foi admitido formalmente pela primeira ré, [S N L]. 
Ademais, conforme analisado em tópico específico, verifica-se que os réus constituem grupo econômico, sendo, assim, inarredável a conclusão de que o autor foi empregado do grupo econômico constituído pelas rés, cujo objeto social principal são atividades de cunho bancário. 
Quanto às atividades desempenhadas pelo autor, conforme o pacto de trabalho firmado e a ficha de registro de empregado
(Ids. b9cf251 e c113d00), observa-se ter sido o obreiro admitido para exercer a função de ‘Especialista de Atendimento e Negócios I’. 
Conforme descrição (Id. c113d00), referido cargo possui como objetivo ‘realizar o atendimento de solicitações aos clientes através das ferramentas e sistemas disponíveis, visando solucionar as demandas e proporcionar a melhor experiência no atendimento ao cliente’. 
Ademais, dentre suas principais responsabilidade, constam: (...) 
Pois bem. 
Diante do exposto, entendo demonstrado que as atividades desenvolvidas pelo autor ao longo do liame empregatício envolviam o trabalho com produtos do [B S]. 
A própria testemunha da parte ré afirmou que ‘o produto focal era retenção, mas também podia fazer vendas de capitalização, cartão, empréstimo, tudo conforme estivesse liberado no sistema’ e que ‘os dados de disponibilidades e limites ao clientes era feito pelo [B S], sendo este quem informava no sistema os dados do cliente’. 
Neste passo, as atividades do autor não podem ser consideradas meramente instrumentais para a consecução dos fins empresariais do segundo réu. 
Destarte, verificado o exercício de atividades típicas de instituição bancária (venda de produtos e serviços do banco), impõe-se o enquadramento do autor como pertencente à categoria dos bancários, pois as tarefas prestadas por meio da primeira ré estão inseridas na concretização da dinâmica empresarial do segundo réu, instituição bancária. 
Outrossim, além de os primeiro e segundo réus terem apresentado recurso de forma conjunta, há confissão de que fazem parte do mesmo grupo econômico. 
Evidente a fraude na admissão do autor, pois, trabalhando na venda de produtos e serviços do banco, sua atividade era de caráter bancário, sobretudo porque o destinatário final dos lucros obtidos era o banco beneficiário dos serviços. 
Assim, resta configurada a existência de subordinação sob o viés integrativo ou estrutural, na medida em que, tal como preleciona o Ministro Maurício Godinho Delgado, esta se ‘manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento.’
Não se tratavam de atividades-meio, ou seja, de ‘funções e tarefas empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição de seu posicionamento no contexto empresarial e econômico mais amplo’
(op. cit., idem). 
Logo, entendo que as tarefas executadas pelo autor se inseriam, nitidamente, na essência (atividade-fim) do empreendimento econômico desenvolvido pelo tomador dos serviços, pois ‘se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição do seu posicionamento e classificação no contexto empresarial e econômico’ (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 425). 
Com efeito, a prática constatada no presente feito configura odiosa discriminação, criando duas categorias de trabalhadores e trabalhadoras nas empresas: umas com mais direitos e outras com menos. Ou seja, há violação explícita de igualdade de oportunidades, ofertadas de forma distinta, com a manutenção de pessoas admitidas diretamente para a prestação de serviços à instituição bancária e outras precarizadas ao prestar serviços por meio da empresa [S N L] que faz parte do mesmo grupo econômico do banco réu.
A utilização pelo Banco de empresas do grupo econômico para elidir direitos trabalhistas é ato nulo de pleno direito, na forma do art. 9º da CLT (‘Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’), bem como constitui crime a intermediação ilícita de pessoas para prestação de serviços, escamoteando o vínculo empregatício direto com o banco contratante, conforme art. 203 do Código Penal, cabendo a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal para as providências cabíveis. (...)
Cabe registrar que, ante a terceirização fraudulenta operada, não há falar em violação às decisões prolatadas pelo STF no RO 958252 (em que tratada a possibilidade de terceirização de atividade-fim) e na Arguição de descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324. De outro lado, o Decreto 9571/18, posterior à Lei 13429/17, ao estabelecer as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, veda a terceirização de atividades quando promovida violação de direitos sociais, como é o caso, na espécie, da igualdade salarial (art. 6º, I, II, III c/c art. 8º, I e VIII). O Decreto 9571/18 é posterior ao julgado da ADPF 324, configurando hipótese de overrulling.
Assim, tendo em vista as atividades desempenhadas pelo demandante, bem como a natureza do segundo réu, reitera-se o reconhecimento de que o autor se enquadra na categoria de bancários, sendo-lhe aplicáveis as normas coletivas desta categoria profissional” (fls. 11-15, doc. 22).

Essa decisão foi comunicada ao Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região em 24.2.2025 e transitou em julgado
em 20.3.2025 (e-docs. 29 e 33).

2. Em 2.12.2025, S N L e outro protocolam a presente petição, pela qual informam que o “Tribunal Regional do Trabalho, em um ato de reiterado desrespeito a jurisprudência desta Corte Constitucional, entendeu que o Decreto 9.571/18, posterior à lei da terceirização, que consagra as Diretrizes Nacionais sobre em um ato de reiterado desrespeito a jurisprudência desta Corte Constitucional, entendeu que o Decreto 9571/18, posterior à lei da terceirização, que consagra as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, veta às empresas condutas e atos de discriminação nas relações de trabalho, sendo uma delas a própria terceirização” (fls. 1-2, e-doc. 34).

Explicam que “o afastamento da licitude da terceirização ao caso se daria por meio de overruling dos julgados da Corte Suprema pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho, ante a mudança na ordem jurídica promovida pelo Decreto 9571/18, cabendo o veto à terceirização, o que se mostra completamente desarrazoado” (fl. 2, e-doc. 34).

Requerem “o desarquivamento da presente reclamação constitucional, para que ao final seja a reclamação trabalhista julgada totalmente improcedente, haja vista o desrespeito à autoridade das decisões do E. STF” (fl. 2, e-doc. 34).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

3. Põe-se em foco nesta ação se, ao proferir novo julgamento do Processo n. 0020756-73.2022.5.04.0373, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício entre as reclamadas e o beneficiário da decisão reclamada, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido o ato proferido na presente reclamação e tornado a desrespeitar a autoridade da decisão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. 

4. Em 24.7.2025, em alegado cumprimento à decisão proferida no julgamento da presente reclamação, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região julgou novamente o recurso ordinário interposto pelo S N L e outro na Reclamação Trabalhista
n. 0020756-73.2022.5.04.0373. No voto condutor do novo acórdão, assentou-se:
“Decido. 
Conforme decidido pelo STF na ADPF 324, ‘A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.’ Ainda, segundo a decisão do STF com efeito vinculante, ‘A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.’
Dito isso, passo à análise da responsabilidade da parte ré levando em consideração o atual arcabouço normativo acerca da matéria em exame.
Em relação a tal aspecto, entendo pertinente destacar que o Decreto 9.571/18, posterior à lei da terceirização, consagra as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, vetando às empresas condutas e atos de discriminação nas relações de trabalho, consoante, especialmente, os seguintes dispositivos: ‘Art. 4º Caberá às empresas o respeito: I - aos direitos humanos protegidos nos tratados internacionais dos quais o seu Estado de incorporação ou de controle sejam signatários; ... Art. 8º Caberá às empresas combater a discriminação nas relações de trabalho e promover a valorização e o respeito da diversidade em suas áreas e hierarquias, com ênfase em:
I - resguardar a igualdade de salários e de benefícios para cargos e funções com atribuições semelhantes, independentemente de critério de gênero, orientação sexual, étnico-racial, de origem, geracional, religiosa, de aparência física e de deficiência;’.
A terceirização é, sem dúvida, uma forma de discriminação das pessoas trabalhadoras, na medida em que parte do pessoal possui vínculo direto e direitos próprios da empregadora principal, responsável pela atividade econômica, enquanto outra parte fica com vínculo precarizado com empresas terceiras que giram em torno da principal, pagando salários e direitos reduzidos após desconto de ágio
Assim, a espécie é de controle de convencionalidade da Lei 13.467/17 e da Lei 13.429/17, deixando-se de aplicar os seus preceitos em virtude da Convenção 111 da OIT (art. 1.1.b): ‘Art. 1 - 1. Para os fins da presente convenção o termo ‘discriminação’ compreende: ...
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo Membro interessado depois de consultadas as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados.’
Este controle de convencionalidade também se faz pelos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas, considerando reiterar a vedação à discriminação de pessoas trabalhadoras. 
Ademais, no conflito de normas, o Decreto 9.571/18 é norma posterior, especial e de hierarquia superior (no mínimo, supralegal), por consagrar os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, na forma do art. 5º, par. 2º, da Constituição da República.
E, por amor ao argumento, a hipótese, ainda que não fosse o caso de controle de convencionalidade, comportaria overruling dos julgados da Corte Suprema, ante a mudança na ordem jurídica promovida pelo Decreto 9.571/18 (em vigor no tempo do julgamento anterior desta Turma), cabendo o veto à terceirização, no caso concreto, mormente porque evidenciada a discriminação das pessoas trabalhadoras, na medida em que parte do pessoal possui vínculo direto e direitos próprios da empregadora principal, responsável pela atividade econômica, enquanto outra parte, fazendo as mesmas tarefas ou tarefas similares, fica com vínculo precarizado com empresas terceiras que giram em torno da principal, pagando salários e direitos reduzidos. Há violação do princípio da isonomia e clara discriminação, portanto.
(...)
Assim, resta evidente a inconsistência sistêmica dos julgados
do excelso Supremo Tribunal Federal, em relação à normativa internacional sobre Direitos Humanos do Trabalho de que o Brasil é signatário, a qual conduz à superação do precedente de forma a garantir a indispensável manutenção da segurança jurídica.
No caso, verifica-se da ratio decidendi da ADPF 324, bem como dos Temas 725, 739 e 382 do STF, que, além de contrariar a construção jurisprudencial trintenária vertida na Súmula 331 do TST, não abordam a questão da ilicitude da terceirização sob a perspectiva do Decreto 9.571/18 e dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, ratificados pelo Brasil (...)
No mesmo sentido, deve ser destacada a Declaração Sociolaboral do MERCOSUL, adotada pelo Brasil desde 2015, a qual também estabelece a necessidade de serem observadas as condições de um trabalho decente, como também estabelece que a não discriminação é um direito individual do trabalhador.
(...)
Como dito, a espécie evidencia a violação do princípio da isonomia (salário igual por trabalho de igual valor) e à não discriminação. 
(...)
Assim, o Decreto 9.571/18 estabelece como obrigação do Estado brasileiro a proteção dos Direitos Humanos em atividades empresariais, a partir de quatro eixos definidos como orientadores das Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, a saber: a própria obrigação do Estado com a proteção dos direitos humanos em atividades empresariais; a responsabilidade das empresas com o respeito aos direitos humanos; o acesso aos mecanismos de reparação e remediação para aqueles que, nesse âmbito, tenham seus direitos afetados; e a implementação, o monitoramento e a avaliação das Diretrizes (art. 2º).
(...)
Na espécie, muito além de a parte ré não ter demonstrado o cumprimento de suas obrigações previstas no referido Decreto, ainda atuou como partícipe na violação de Direitos Humanos Fundamentais do Trabalho. 
Esta responsabilidade incidente por violação de Direitos Humanos, consoante o supracitado art. 14 do Decreto 9.571/18, se pauta pela reparação integral, que consiste em: pedido público de desculpas; restituição; reabilitação; compensações econômicas ou não econômicas; sanções punitivas, como multas, sanções penais ou sanções administrativas; e medidas de prevenção de novos danos como liminares ou garantias de não repetição.
Isto considerado, a terceirização se afigura ilícita por afronta ao Decreto 9.571/18 (fundamentos não enfrentados na ADPF 324), de modo que se mantém o vínculo empregatício reconhecido e a condenação dos demandados ao pagamento dos direitos inerentes à categoria dos empregados bancários, conforme reconhecido no Acórdão de Id. e88463c, acrescido dos fundamentos ora lançados” (fls. 15-23, e-doc. 35, grifos nossos).

5. Os fundamentos expostos no primeiro acórdão sobre a configuração de relação de emprego e de suposta fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes foram reiterados na nova decisão, sem outra que não a fundamentação antes adotada e já analisada por este Supremo Tribunal Federal. 

A autoridade reclamada insiste em desrespeitar a autoridade dos pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal. 

6. Ao proferir decisão de igual teor daquela antes cassada por este Supremo Tribunal, reconhecendo a configuração de relação de emprego entre as partes, a autoridade reclamada simula o cumprimento de determinação contida nesta reclamação e segue contrariando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.

Na espécie, o ato questionado revela injustificável e obstinada relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir.

A recalcitrância da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região em aplicar entendimento contrário ao estabelecido em precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal não pode prevalecer, desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e estabelecendo insegurança jurídica no Poder Judiciário. 

Revela-se, no caso, necessidade de adoção de medida mais enérgica e efetiva para restabelecer a autoridade das decisões vinculantes  emanadas deste Supremo Tribunal, especialmente quando já ratificadas na análise do caso concreto, como no julgamento desta reclamação, livrando-a de futuras tergiversações, que apenas contribuem para perpetuar o quadro de indefinição e insegurança jurídica.

Em situações como a presente, em que o risco de reiteração da conduta afrontosa à autoridade deste Supremo Tribunal é evidente, tem a Primeira Turma confirmado decisões monocráticas pelas quais reconhecida a procedência das reclamações para cassar os atos reclamados e julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento do vínculo empregatício. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO
GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, e na ADPF 324, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT.
IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 72.830-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2024).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO
GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza
e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016.
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento”
(Rcl n. 71.162-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  17.10.2024).

Em casos semelhantes ao presente, proferi idênticas decisões: Rcl
n. 89.128, DJe 19.1.2026, Rcl n. 73.040, DJe 7.4.2025 e Rcl n. 66.837, DJe 2.12.2024.

7. Pelo exposto, defiro o pedido da Petição/STF n. 173.247/2025 para cassar o novo acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, afastando, desde logo, o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora